Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-88.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-88.2021.8.14.0003

APELANTE: ANTONIO AZEVEDO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DIRETA DE VEÍCULO OSTENSIVAMENTE ADULTERADO. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AO TIPO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25552639) que condenou o apelante
ANTONIO AZEVEDO NETO
pela prática dos crimes de Receptação (Art. 180,
caput
, do Código Penal) e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311, do Código Penal), na forma do concurso material (Art. 69 do Código Penal). A sentença condenatória foi de 07 (sete) anos de reclusão, com
regime inicial SEMIABERTO
. A apelação foi manifestada pelo acusado em 05 de junho de 2024 (ID 120225278), e as Razões Recursais (ID: 25552660), interpostas em 28 de janeiro de 2025.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição do crime do art. 311/CP
;

·

Absolvição ou desclassificação do crime do art. 180/CP para a modalidade culposa
.

·

Fixação das penas no mínimo legal
.

III - Razões de decidir

03. Não prospera o pedido absolutório, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo pericial que identificou adulterações ostensivas no veículo, aliado à posse direta do bem pelo apelante em curto lapso após o furto. As modificações grosseiras afastam a alegação de desconhecimento e autorizam a inferência do dolo, sendo desnecessária a execução material da adulteração, conforme jurisprudência pacífica do STJ, impondo-se a manutenção da condenação.

04. Inviável a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa, pois o apelante foi encontrado na posse de veículo produto de furto, ostensivamente adulterado, sem comprovação de origem lícita. A posse injustificada da res transfere à defesa o ônus de demonstrar a boa-fé, o que não ocorreu, sendo o dolo evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto, em consonância com a orientação do STJ.

05. Assiste razão parcial à defesa quanto à dosimetria, afastando-se as valorações negativas da culpabilidade e dos motivos do crime, por se tratar de fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal. Mantêm-se, contudo, as circunstâncias e as consequências do crime, diante do envolvimento de terceiro e do prejuízo material relevante à vítima, redimensionando-se a pena-base para 02 anos e 06 meses de reclusão.

06. Igualmente procede o afastamento das valorações negativas da culpabilidade e dos motivos do crime, por bis in idem e ausência de fundamentação concreta. Permanecem válidas as circunstâncias e as consequências do delito, justificando a fixação da pena-base em 03 anos e 09 meses de reclusão.

07. Mantido o concurso material, as penas totalizam 06 anos e 03 meses de reclusão, sendo adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

08.

Recurso conhecido e Parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

09. Mantém-se a condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo pericial e pela posse direta do veículo ostensivamente adulterado, circunstâncias suficientes para evidenciar o dolo. Inviáveis a absolvição e a desclassificação para a modalidade culposa. Procede, contudo, o redimensionamento da pena-base, com o afastamento de vetores valorados de forma genérica ou inerentes ao tipo penal, mantidas as circunstâncias e consequências do crime, preservando-se o concurso material e o regime inicial semiaberto.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Art. 311, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 966363 SP 2024/0463938-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AREsp: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 739277 SC 2022/0126892-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

(STJ - AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2552194 DF 2024/0019043-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2514214 SP 2023/0422678-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800011-88.2021.8.14.0003.

APELANTE: ANTONIO AZEVEDO NETO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por ANTONIO AZEVEDO NETO, qualificado nos autos, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA (ID: 25552639), nos autos do Processo nº 0800011-88.2021.8.14.0003.

O Apelante foi denunciado pela prática de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP).

A denúncia (ID: 25552590 - Pág.01/04) narrou que, em 22 de novembro de 2020, o denunciado adquiriu e teve em posse uma motocicleta Honda/Biz, originalmente cor rosa, que estava totalmente descaracterizada, pintada de vermelho, sem placa e com chassi adulterado, agindo em proveito próprio e no exercício de atividade comercial.

A sentença (ID: 25552639) julgou a pretensão condenatória parcialmente procedente. Excluiu a qualificadora da receptação por não restar comprovada a destinação para venda, e condenou o réu nos crimes de receptação simples (Art. 180,
caput
, CP) e adulteração de sinal identificador (Art. 311, CP), em concurso material. A pena definitiva foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão (03 anos para receptação e 4 anos para adulteração) em regime inicial semiaberto.

As Razões de Apelação foram apresentadas pela Defensoria Pública (ID: 25552660), nas quais se requereu, em suma:

·

Absolvição do crime do art. 311/CP
;

·

Absolvição ou desclassificação do crime do art. 180/CP para a modalidade culposa
(§ 3º);

·

Fixação das penas no mínimo legal
, afastando-se as valorações negativas das circunstâncias judiciais
.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID: 25552662), pugnando pelo
improvimento do apelo e manutenção integral da sentença
, rebatendo as teses defensivas de ausência de provas e de erro na dosimetria.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (Parecer ID: 26203268), rechaçando os pleitos absolutórios, mas opinando pelo
PROVIMENTO PARCIAL do recurso
para redimensionar a pena-base, em razão da inadequada fundamentação dos vetores "culpabilidade" e "motivos do crime" em relação ao Art. 180/CP, e "motivos do crime" em relação ao Art. 311/CP.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
– CRIME DO ART. 311 DO CP.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, sob o argumento de inexistirem provas de que tenha ele praticado ou concorrido para a adulteração, afirmando que a mera posse do veículo não seria suficiente para demonstrar o dolo específico exigido pelo tipo penal.

A tese não merece acolhimento
.

O conjunto probatório revela, de forma segura e consistente, a materialidade e a autoria delitiva. O Laudo Pericial (ID: 25552586)
atestou que o número do chassi e o número do motor do veículo apresentavam-se adulterados
, além de outras alterações ostensivas, tais como a
modificação da cor original
,
a
supressão da placa e a raspagem do chassi
.
Trata-se
, portanto,
de adulterações grosseiras e facilmente perceptíveis
, incompatíveis com a alegação de desconhecimento.

Conforme destacado pelo Juízo de origem na sentença (ID:25552639), bem como pelo Ministério Público nas Contrarrazões (ID: 25552662) e pela Procuradoria de Justiça (ID: 26203268), o veículo foi encontrado na posse direta do apelante, já significativamente descaracterizado, em curto lapso temporal após o furto.

Tal circunstância, aliada à natureza ostensiva das adulterações, autoriza inferir, à luz da lógica probatória e da experiência comum, que o agente tinha plena ciência do ilícito e anuiu, de forma consciente, à adulteração dos sinais identificadores, com o propósito de dificultar ou impedir a identificação da origem criminosa do bem.

Ressalte-se que a autoria do delito do art. 311 do Código Penal não se restringe àquele que executa materialmente a adulteração, alcançando também quem detém e utiliza o veículo sabendo da modificação ilícita de seus sinais identificadores, destinada a ocultar a prática de crime anterior, como o furto ou a receptação. Nesse contexto, a posse direta do veículo adulterado, em condições incompatíveis com a boa-fé, revela-se elemento probatório relevante e suficiente para a configuração do dolo exigido pelo tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311 do Código Penal) se configura com a
simples alteração dos sinais identificadores
, como a troca ou modificação de placas, ainda que de forma grosseira, sendo
dispensável a comprovação de finalidade específica de fraudar a fé pública
. Ademais, não se exige que o agente tenha realizado pessoalmente a adulteração, bastando que
se beneficie diretamente do uso do veículo adulterado
, hipótese suficiente para a caracterização da autoria. As decisões a seguir consolidam esse entendimento. Vejamos:

“(...) Na hipótese, verifica-se que foram expressamente declinados os motivos para a conclusão adotada pela Corte de origem no sentido da efetiva prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo paciente. Ademais
, o entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça porquanto
"
Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores
,
sendo
,
pois
,
típica
,
a simples conduta de alterar a placa de automóvel
,
mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública
" (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.). (...)” (STJ - AgRg no HC: 966363 SP 2024/0463938-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado para transporte da droga
,
sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração
,
já que foi beneficiário direto do ilícito
,
conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores
.(...)” (STJ - AREsp: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...) Consoante já decidiu esta Corte Superior, "
A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor
,
adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal
" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). (...)” (STJ - AgRg no HC: 739277 SC 2022/0126892-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). Grifei.

A
alegação defensiva de ausência de prova quanto à autoria mostra-se isolada e dissociada do acervo probatório
, não sendo apta a infirmar a convicção formada a partir de provas harmônicas, convergentes e devidamente valoradas. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando remanesce dúvida razoável e insanável, o que não se verifica na hipótese.

Diante desse cenário, restam plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 311 do Código Penal,
impondo-se a manutenção da condenação e a rejeição do pedido absolutório
.

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
– CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

A Defesa sustenta a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação simples, sob o argumento de que este desconhecia a origem ilícita da motocicleta apreendida, alegando que o pagamento final estaria condicionado à posterior entrega da documentação do veículo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. As teses não merecem acolhimento.

Do exame atento do conjunto probatório, constata-se que o Juízo de origem reconheceu, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelos elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, inexistindo dúvida razoável a amparar a pretensão absolutória.

Restou comprovado que o apelante adquiriu e manteve em sua posse motocicleta de procedência criminosa (Honda Biz 100 ES), produto de furto,
sem que tenha apresentado qualquer comprovação idônea acerca da origem lícita do bem
. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, inclusive mencionada nas Contrarrazões ministeriais, a apreensão da coisa furtada na posse do acusado transfere à Defesa o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou, ao menos, a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.

Esse entendimento é pacificamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“(...) A condenação pelo crime de receptação encontra respaldo no conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos de testemunhas, confissão extrajudicial do acusado e as circunstâncias do flagrante, em que o réu foi encontrado desmontando o veículo objeto de crime antecedente (roubo). A abordagem policial e o reconhecimento do réu confirmam sua autoria. (...)
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova
,
cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem
,
o que não foi comprovado nos autos
. (...)” (STJ - AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Grifiei.

“(...) A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
,
no crime de receptação
,
se o bem for apreendido em poder do agente
, "[
cabe
]
à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2552194 DF 2024/0019043-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024). Grifei.

Ademais, o veículo encontrava-se ostensivamente descaracterizado, com alteração de cor, supressão de placa e chassi raspado, circunstâncias externas e facilmente perceptíveis, que, por si sós, revelam a potencial consciência da ilicitude da origem do bem. Tais elementos afastam, de modo inequívoco, a alegação de ignorância ou desconhecimento, sendo incompatíveis com a figura da receptação culposa. O estado visível de adulteração do veículo evidencia que o apelante, ao adquiri-lo e utilizá-lo como se fosse seu, assumiu o risco consciente de estar lidando com produto de crime.

Nesse contexto, o dolo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal se extrai do próprio contexto fático-probatório, notadamente da posse direta do bem furtado, do curto lapso temporal entre o crime antecedente e a apreensão, e das condições manifestamente irregulares do veículo. A receptação culposa pressupõe dúvida plausível quanto à procedência do bem, hipótese que manifestamente não se verifica na espécie.

Não há
, portanto,
espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
tampouco para a desclassificação da conduta para a modalidade culposa
. O conjunto probatório é harmônico, convergente e suficiente para demonstrar o animus doloso do apelante.

Diante desse cenário,
impõe-se a rejeição dos pedidos de absolvição e de desclassificação
,
devendo ser mantida
, em sua integralidade,
a condenação do apelante pelo crime de receptação simples
, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

03.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Em caráter subsidiário, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, com o afastamento das valorações negativas indevidamente atribuídas às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, relativamente aos delitos de receptação simples (art. 180, caput, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP).

A pretensão merece
acolhimento parcial
, conforme, inclusive, reconhecido no parecer do Ministério Público em segundo grau.

3.1 DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
(ART. 180, CAPUT, CP).

Na sentença, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com a valoração negativa de três vetores: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e consequências do crime.

No que se refere à
culpabilidade
, o Juízo a quo a negativou sob o fundamento de que o réu teria agido com “clara ciência do ilícito”. Tal motivação é manifestamente inidônea, pois a consciência da ilicitude constitui elemento inerente ao dolo exigido pelo próprio tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, não podendo servir como fator autônomo de exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. Impõe-se, portanto, o afastamento dessa valoração negativa.

Quanto aos
motivos do crime
, verifica-se ausência de fundamentação concreta e individualizada, não havendo indicação de razão específica que extrapole o padrão típico da infração. Assim, também deve ser afastada a negativação desse vetor.

Diversamente, a negativação das
circunstâncias do crime
revela-se idônea. Consta que o réu envolveu terceiro inocente na ocultação e dissimulação do produto do crime, utilizando-o para atos de guarda e reparo do veículo, o que extrapola o núcleo típico da receptação e denota maior reprovabilidade da conduta.

Igualmente legítima é a valoração negativa das
consequências do crime
, diante do prejuízo material sofrido pela vítima, que teve o bem recuperado em estado significativamente deteriorado, com avarias, ausência de placa e pintura descaracterizada, circunstâncias que ultrapassam o desvalor ordinário do tipo penal.

Diante do afastamento da culpabilidade e dos motivos do crime, e da manutenção das circunstâncias e consequências negativas, a pena-base do delito de receptação deve ser redimensionada para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas. A pena definitiva, portanto, resta fixada nesse patamar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
valoração negativa das circunstâncias judiciais
quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta por
elementos concretos do caso
, como o modus operandi sofisticado, o uso de condição funcional para obtenção de vantagens indevidas e o
elevado valor dos bens envolvidos
. Tais fatores extrapolam o tipo penal e legitimam a exasperação da pena-base, conforme o entendimento consolidado da Corte. Vejamos:

“(...)
Em relação ao crime de receptação qualificada
,
o Tribunal de origem acatou o recurso ministerial para avaliar negativamente os vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime
.
Com efeito
,
o modus operandi e o alto grau de sofisticação utilizados para o cometimento dos delitos
,
o fato de o recorrente utilizar-se de sua condição de Militar da reserva para obter informações privilegiadas e favorecimentos de outros militares da ativa e o elevado valor dos bens receptados
(somando R$ 284.020,08),
são circunstâncias aptas para exasperar a reprimenda nos moldes em que realizado pela Corte de origem
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2514214 SP 2023/0422678-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024). Grifei.

3.2

DOSIMETRIA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

(ART. 311, CP).

No tocante ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, a sentença negativou os vetores culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A
culpabilidade

foi negativada sob o fundamento de que o delito teria sido praticado contra vítima pobre, que dependia da motocicleta como meio de locomoção. Tal argumento, contudo, não se relaciona ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, mas sim às consequências do delito, configurando indevida duplicidade valorativa. Afastamento que se impõe.

Os
motivos do crime
também foram valorados de forma genérica, limitando-se o Juízo a descrever a própria dinâmica típica da adulteração, como raspagem do chassi, pintura diversa e retirada da placa. A simples descrição do modus operandi, sem indicação do motivo determinante da conduta, confunde-se com o próprio núcleo do tipo penal, caracterizando bis in idem. Deve, pois, ser afastada a negativação desse vetor.

Por outro lado, subsiste de forma idônea a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, na parte em que se reconhece o envolvimento consciente de terceiro inocente na execução ou ocultação do delito, circunstância que efetivamente extrapola o padrão típico do art. 311 do Código Penal.

Também se mostram legítimas as
consequências do crime
, diante do prejuízo material concreto suportado pela vítima, que teve o veículo recuperado em estado avariado e descaracterizado, conforme já analisado no crime de receptação.

Afastados dois vetores e mantidos dois fundamentos idôneos, a pena-base do delito de adulteração deve ser redimensionada para
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, inexistindo agravantes ou atenuantes. A pena definitiva resta, assim, fixada nesse patamar.

3.3

CONCURSO MATERIAL E REGIME PRISIONAL
.

Mantida a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, procede-se à soma das penas definitivas:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pelo crime de receptação, e
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pelo crime de adulteração de sinal identificador, totalizando
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena e a ausência de circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.

Diante do exposto,
à Defesa assiste razão parcial apenas quanto ao redimensionamento da pena-base
, impondo-se a correção das valorações inidôneas realizadas na sentença, com a consequente adequação da reprimenda aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, preservando-se os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 2620326)
CONHEÇO do Recurso de Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena definitiva aplicada ao Apelante ANTÔNIO AZEVEDO NETO, nos termos da fundamentação na qual fixo-a, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantido o regime inicial SEMIABERTO. Mantenha-se a concessão do direito de recorrer em liberdade, conforme a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026